Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-44.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001467-44.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIZANIA QUEIROZ ROCHA - CPF: 940.430.431-04 (APELANTE), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), ALEX QUEIROZ ROCHA - CPF: 940.138.611-00 (APELANTE), LANIA QUEIROZ ROCHA - CPF: 034.160.729-01 (APELANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LIZANIA QUEIROZ ROCHA

ALEX QUEIROZ ROCHA

LANIA QUEIROZ ROCHA

APELADA(S):

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA
–
COLISÃO EM BLOCO DE CONCRETO – QUEDA DE MOTOCICLETA – IMPERICIA DO CONDUTOR - PERDA DO CONTROLE DA MOTOCICLETA – COLISÃO COM BLOCO DE CONCRETO – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
–
CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência), bem como das declarações das partes, verificar-se que o pai dos autores, condutor da motocicleta, perdeu o controle ao fazer o retorno, saiu da via urbana, vindo a colidir com um bloco de concreto, suporte da placa que estava no local, não havendo demonstração de culpa da parte ré pelo evento danoso que culminou com a morte do motociclista, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação de indenização movida contra a concessionária da rodovia.

Não se desincumbindo a parte requerente do ônus de comprovar a responsabilidade da empresa apelada pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), sendo certo que esta última atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LIZANIA QUEIROZ ROCHA, ALEX QUEIROZ ROCHA e LANIA QUEIROZ ROCHA,
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, para condenar os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, a qual deverá ser atualizada, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que o genitor, Sr. Rubens Gonçalves de Queiroz, sofreu um grave acidente de trânsito, no dia 09/08/2018, por volta das 18h15, no km 210 da rodovia BR-364, quando trafegava na faixa de trânsito Jaciara/Rondonópolis, e ao fazer o retorno, devido à falta de sinalização, acabou colidindo em um bloco de concreto, o que provocou o seu desequilíbrio da motocicleta e a sua queda que causou sua morte por trauma crânio encefálico.

Afirmam que o acidente ocorreu em virtude da má sinalização no local, pois devido a um pedaço de concreto na pista o sr. Rubens, pai dos requerentes, perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair e bater a cabeça, levando-o a morte.

Salienta que a testemunha relatou que já havia visualizado o bloco de concreto por diversas outras vezes na pista, quando transitava pela localidade indo ou voltando do seu trabalho.

Aduz que a parte apelada não fez nenhuma prova que pudesse alterar, modificar ou extinguir o direito dos recorrentes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, a fim de que a ação de indenização seja julgada procedente, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento).

Nas contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso (ID
92539519
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LIZANIA QUEIROZ ROCHA, ALEX QUEIROZ ROCHA e LANIA QUEIROZ ROCHA
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.,

aduzindo que em 09/08/2018, por volta das 18:15 horas, no km 210 da rodovia BR 364, quando trafegava na faixa de trânsito Jaciara/Rondonópolis, o genitor dos autores, ao fazer o retorno, devido a falta de sinalização acabou colidindo em um bloco de concreto.

Em sua inicial, alegaram que tal fato provocou a perca do equilíbrio e controle da motocicleta que pilotava, vindo a cair, o que acarretou trauma encefálico grave, dando causa à morte de Rubens Gonçalves de Queiroz.

Sustentaram que em razão do acidente, por culpa exclusiva da requerida, o genitor ficou internado por vários meses, motivo pelo qual tiveram inúmeras despesas médicas/hospitalares, funeral, pagamento de uma terceira pessoa para cuidar do acidentado, tudo devido ao acidente sofrido.

Assim, ajuizaram a presente ação postulando pelo ressarcimento do dano material, no importe de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reis), e dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao proferir sentença, o magistrado Dr. Luiz Antônio Sari julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelos autores.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado pelos autores, ora apelantes, na petição inicial da ação indenizatória.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, observa-se que, em 09/08/2018, no período noturno, na cidade de Rondonópolis/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“No dia 09/08/2018, por volta das 18:15, no Km, em Rondonópolis-MT, ocorreu um acidente, do tipo saída de leito carroçável, seguido de colisão com objeto estático e queda de motocicleta, com vítima (1lesionada). O veículo envolvido foi a motocicleta Honda/CG 150 de placa NUB-2769 (V1), conduzida por Rubens Gonçalves de Queiroz. Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 trafegava na faixa de transito do sentido Jaciara/Rondonópolis (sentido decrescente) quando tentou realizar operação de retorno, saiu do leito carroçável, colidiu com um bloco de concreto e caiu da motocicleta. Marca de frenagem no local – 4 metros.

Conforme constatações em levantamento de local de acidente, conclui-se que o fato principal do acidente foi a perda de controle e posterior saída do leito carroçável, ação essa realizada por V1...” (ID 92537469)

In casu
, após apreciar as provas dos autos (boletim de ocorrência, declarações das partes e testemunha), o magistrado singular consignou expressamente que

a causa determinante para a ocorrência do sinistro foi a imperícia da vítima, a qual perdeu o controle da motocicleta. Vejamos:

“
O Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, prevalecendo as informações nele contidas referentes ao acidente, uma vez que inexiste prova contundente em sentido contrário, eis que se trata de documento público, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

[...]

E do mencionado documento extrai-se que o acidente ocorreu por imperícia, uma vez que houve perda do controle e posterior saída do leito carroçável.

Consoante o disposto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do condutor "ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

Aquele que perde o controle do veículo, sai da pista e dá causa ao evento danoso, age com culpa exclusiva.

[...]

Assim, não tendo sido demonstrado qualquer ato culposo ou doloso da empresa ré que tivesse contribuído para o infortúnio que vitimou o pai dos autores, que, por culpa exclusiva sua, causou fatídico acidente de trânsito, não há que se falar em responsabilidade indenizatória da empresa ré.

Conclui-se, pois, que as provas produzidas não levam à convicção clara, perfeita e completa, para lançamento de um veredicto condenatório.”

(ID 92539514)

Ademais, no caso, os apelantes não trouxeram outras provas que pudessem demonstrar a culpa da apelada, o que impede a conclusão de que a empresa requerida tenha agido com culpa. Confira-se o seguinte trecho da sentença:

“[...]

Na maioria das causas, as partes se valem de testemunhas que produzem declarações em conflito, cabendo ao Juiz sopesar bem essas provas, dentro do contexto integral do feito, comparando-as com as alegações das próprias partes, com eventuais documentos, e com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia.

No caso específico destes autos, contudo, o conjunto probatório não permite indicar que a empresa ré tenha agido de forma culposa, ensejadora do ato ilícito.

Nesse contexto, diante da precariedade das provas trazidas pelas partes, bem como da atribuição de culpa que uma parte faz à outra e tendo elementos de convicção a alicerçar com segurança a tese sustentada pela requerida, a melhor solução leva mesmo à improcedência do pedido inicial.

Por tratar-se de ação de indenização por acidente de trânsito, a discussão prende-se prioritariamente à averiguação da responsabilidade subjetiva do demandado, que tem por fundamento o comportamento culposo evidenciado por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência -, e comete ato ilícito, conforme combinação dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A obrigação de indenizar, neste caso, decorre dos fatos e da lei, podendo acarretar o dever de reparação do prejuízo.”

(ID 92539514)

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

E o seguinte artigo do Código de Trânsito Brasileiro referente ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo
para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou
vão cruzar com ele, considerando sua posição
, sua direção e sua velocidade.
” (Destaquei).

Observa-se que a testemunha ouvida pelo juízo (autos digitais), disse que não viu como ocorreu o acidente, apenas que passava pelo local dia sim e dia não.

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, uma vez que o boletim de ocorrência tem presunção de veracidade, para ser desconstituído, necessário que os autores trouxessem provas consistentes, o que não ocorreu.

Desta feita, laborou acertadamente o d. juiz singular ao reconhecer a culpa do condutor da motocicleta – genitor dos autores/apelantes, que perdeu o controle da motocicleta, ao tentar fazer o retorno na rodovia, saiu da via urbana, vindo a colidir com um bloco de concreto, suporte da placa que estava no local e veio da falecer no hospital depois de vários meses internado.

Diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e croqui), bem como das declarações das partes e do depoimento da testemunha, verifica-se que o condutor da motocicleta – RUBENS – não observou as normas de trânsito,
visto que não era habilitado
(ID
92537469
), agindo com imperícia ao pilotar a motocicleta, não tendo a prudência necessária ao passar pelo local, pois perdeu o controle da motocicleta quando tentou fazer o retorno, vindo a colidir com o bloco de concreto e cair

– causa determinante para o acidente –, resultando no evento danoso.

Ademais, a respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Com efeito, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que os autores/apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a responsabilidade da empresa requerida/apelada pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), sendo certo que a recorrida atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11, do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, bem como observando que os autores possuem o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021